Tribunal: TJMT
Processo: 1006943-96.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:1006943-96.2024.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Expropriação de Bens, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Entregar]

Relator:
Des. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:
[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO), COPERSOJA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 12.077.659/0001-25 (AGRAVANTE), KSB AGRIBUSINESS COMERCIO LTDA - CNPJ: 21.523.353/0001-46 (AGRAVADO), SERGIO MAMORU TAKAHASHI - CPF: 766.411.479-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISA SATIE ODA TAKAHASHI - CPF: 113.714.978-77 (TERCEIRO INTERESSADO), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), EDUARDO FONSECA VILLELA - CPF: 045.368.446-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.EMBARGOS DE TERCEIRO. ARRESTO DE SOJA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO LIMINAR DE LEVANTAMENTO. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE VENDA. PODER GERAL DE CAUTELA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA SATISFATIVA. DECISÃO QUE GARANTE O RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

1- “
Se a medida liminar pretendida se confunde com o próprio mérito do recurso, como no caso dos autos, não é cabível a concessão diante do caráter satisfativo que o provimento contém [...]”
(
AgInt
na
TutPrv
no
AREsp
n. 1.680.259/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020,
DJe
de 2/12/2020.).

2- “
O pleito de tutela de urgência permite que o magistrado autorize, de acordo com o seu poder geral de cautela, a melhor medida a ser adotada no caso em concreto, independentemente de pedido expresso relacionado a alguma medida cautelar específica, sendo possível, inclusive, determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, para evitar grave lesão a uma das partes”
(STJ -
AgInt
na AR: 6608 DF 2019/0315059-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/06/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
21/06/2021).

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
COPERSOJA AGROPECUARIA LTDA
contra decisão proferida em Embargos de Terceiro n. 1001225-80.2024.8.11.0045, da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde /MT, em que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar a suspensão da constrição realizada na área da matrícula n. 9.148 do CRI de Tapurah.

O agravante narra que,
“A empresa Recorrente não é parte no processo de execução n. 1001030-95.2024.8.11.0045, a matrícula da sua área não consta na CPR executada, não é devedora da Agravada e não possui relação com as partes Executadas”.

Narra que
“não é parte dos autos executivos sofreu o arresto de 194.025 KG de soja armazenados na empresa TREVO ARMAZENS GERAIS LTDA 2, e ainda, 216.969 kg retirados diretamente da lavoura plantada na matrícula n. 9148.”.

Afirma que
“existem diversas fotos com coordenadas acostadas junto com a inicial, existe ata notarial atestando o fato, e ainda, existe comprovação documental de que a matrícula 9148 é arrendada para a empresa Recorrente”.

Defende que
“DEVIDAMENTE COMPROVADO O ARRESTO NA LOCALIDADE ERRADA, restando comprovado pelas coordenadas das fotos existentes nos autos que o arresto se deu na matrícula n. 9148 e não na matrícula 399, objeto da CPR.”.

Argumenta que
“cumpridos os requisitos do artigo 6771 do CPC, uma vez que as notas fiscais ora acostadas comprovam, sem qualquer dúvida, a titularidade dos grãos em nome do Agravante, bem como sua qualidade de terceiro, que não possui nenhuma relação com a execução mencionada. Dessa forma, foi requerida, nos termos dos artigos 678 e 681, ambos do CPC, a suspensão das medidas constritivas em relação aos grãos que foram arrestados em nome da Agravante (seja no depósito, seja colhida na matrícula 9148), com o cancelamento da constrição indevida, mantendo os grãos na posse da Embargante, por medida de direito”.

Assim, requer o deferimento da liminar para determinar
“a suspensão da constrição realizada em relação aos grãos depositados em nome da Agravante / Embargante COPERSOJA AGROPECUÁRIA LTDA EPP e aqueles retirados da área da matrícula 9148”
. (id. 206877682).

Inicial, o recurso foi recebido com efeito suspensivo (id. 207300686), após Agravo Interno (id. 207433161), revoguei a decisão suspendendo o efeito suspensivo (id. 207446197).

Em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do agravo (id. 207235151).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA, OAB/MT Nº 12939-A.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
COPERSOJA AGROPECUARIA LTDA
contra decisão proferida em Embargos de Terceiro n. 1001225-80.2024.8.11.0045, da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde /MT, em que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar a suspensão da constrição realizada na área da matrícula n. 9.148 do CRI de Tapurah.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“O pedido de tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória, deverá ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”, conforme dicçãoipsis litterisdo artigo 300 do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Da leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos requisitos:fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar).

Especificadamente sobre os embargos de terceiro, oportuno registrar que são um instrumento processual posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo (CPC, art. 674), caso em que poderá requerer o desfazimento ou sua inibição.

Pois bem.

No caso em tela, verifica-se que a tutela de urgência de natureza antecipatória não merece acolhimento por este Juízo, tendo em vista a inexistência de elementos suficientes para comprovar, de modo seguro e induvidoso, a propriedade do embargante referente ao produto arrestado.

Não obstante o embargante tenha demonstrado que arrenda parte do imóvel matriculado sob o nº 9.148 do Cartório de Registro de Imóveis de Tapurah/MT, conforme atesta o Contrato juntado sob Id. 141909621, e, ainda, que este faz divisa com a área denominada Fazenda
Santa Fé, conforme croqui juntado sob Id. 141909629 e matrícula de Id. 141909622, não há prova de que o mandado de arresto tenha sido cumprido para além dos limites do imóvel matriculado sob o nº 399 – Fazenda Santa Fé.

Veja que o embargante pretende provar o dito arresto indevido de seu produto (soja) em área equivocada por meio de ata notarial subscrita pelo tabelião, todavia, a análise pormenorizada do referido documento revela a sua inutilidade para o fim pretendido pela parte, notadamente, quanto à exata localização da efetivação do arresto, se dentro ou fora da área da matrícula 9.148.

Para compreensão do que aqui se está a expor, calha à conceituação da doutrina acerca da utilidade da ata notarial para atestar fatos presenciados pelo tabelião:

“Aata notarialé documento público, fruto da atuação notarial, documento revestido de fé pública, lavrado por tabelião que atesta a existência de um fato ou o modo de esse fato existir, descrevendo-o conforme ele se apresenta, de sorte a preservar a memória de sua ocorrência e servir como prova autêntica de como, quando e de que forma tais fatos se deram. A ata notarial não se confunde com a escritura pública. Enquanto na escritura o tabelião recebe a manifestação das partes (ato ou negócio jurídico), dando-lhe suporte formal e qualificando-o juridicamente, a ata notarial se presta apenas à narração de um fato presenciado e apreendido pelos sentidos (fato jurídico), sem qualificação jurídica do fato ou juízo de valor (
Brandelli
. Direito Notarial
3 ,
p. 331). Em outras palavras, a escritura pública revela a vontade das partes manifestada diante do tabelião; a ata notarial revela a consubstanciação de um fato atestado pelo tabelião. A ata notarial é o desdobramento de praxes, usos e costumes que o tempo sedimentou, e, ao longo da evolução notarial, teve acolhida legislativa e disciplina regulamentar que lhe deram o status de instrumento público “(João Teodoro da Silva. Ata notarial, RDI 53/169).

Rememora-se, ainda, que uma vez que atividade notarial é norteada pelo princípio da fé pública,os fatos atestados pelo tabelião em ata notarial são presumidos como verdadeiro se logo, tal documento, por si mesmo, constitui prova dos fatos dela constantes.

Ocorre que, no caso concreto, o documento subscrito pelo tabelião, ao mesmo tempo em que se presta a prova referente a alguns fatos verdadeiramente atestados, eis que visualizados por elein loco, igualmente consta a manifestação/informação prestada pela parte a ele e, quanto a esses, o tabelião teve o cuidado de fazer remissão expressa.

Confiram-se os trechos grifados por este juízo, do qual se evidencia que os fatos presenciados pelo tabelião estão sublinhados(natureza de ata notarial), enquanto os trechos negritados se referem às informações prestadas pelo solicitante e, logo, apenas com a finalidade de dar coesão à narrativa fática. Vide sob Id. 141909631:

“(...) Na data em 18/02/2024, aproximadamente às 08:00 horas saindo da sede desta
Seventia
acompanhado pelo Sr. LINCOLN FABIANO DA SILVA – OAB/MT nº 29.439/O, com destino a Área solicitada, a Fazenda denominada
Guimag
de propriedade da “’.Z
Agropecuárioa
Ltda’, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 37.197.268/0001-75, com sede na Estrada Itanhangá para Ipiranga do Norte, Km 15,
á
esquerda mais 15 km, no Município de Itanhangá, Comarca de Tapurah-MT; objeto da matrícula nº 9.148 do CRI de Tapurah-MT, seguindo pela MT- 242, por cerca de 30 KM (trinta quilômetros), viramos a esquerda e percorremos mais 20 Km (vinte quilômetros) de estrada de terra, até a propriedade rural solicitada; ao chegarmos fui informado pelo solicitant eque estaríamos chegando por uma estrada alternativa, que fica localizada na Fazenda denominada Santa Fé, matrícula nº 399 do CRI de Tapurah-MT; e, seguida o Solicitante me mostrou um mapa de localização onde consta as divisas das áreas rurais, que é composto por 08 (oito) Matrículas. C) Ao adentramos na suposta Area denominada Fazenda Santa Fé, constatei que
a mesma
se encontra limpa, sem qualquer plantio,andamos algum tempo dentro dasuposta Area Fazenda Santa Fé e chegamos na sede,observei que havia várias Máquinas Agrícolas, como Colheitadeira, 02 Tratores, um Tanque de Água, um Carro Fiat Strada, uma Bazucas, uma Máquina de Veneno, Barracão de Alvenaria, Casa de Alvenaria e de Madeira.) D – Onde fomos recebidos por um Senhor chamado Sergio
Mamoru
Takahashi, que se disse ser vizinho da área a qual o SOLICITANTE alega em questão, o mesmo por conhecer bem a região, fez questão de nos acompanhar até a área da
Matrícula 9.148 do CRI de Tapurah-MT, denominada Fazenda
Guimag
, naquele momento o SOLICITANTE relatou, afirmou e me mostrou um Contrato de Arrendamento de Imóveis Rural para Gins de Exploração Agropecuária LTDA e a
Copersoja
Agropecuária Ltda – EPP, assinado pelas partes e datado de 01/06/2023. E) Ao chegarmos na área dasuposta referida Matrícula nº 9.148 do CRI de Tapurah-MT; onde in loco pude constatar que havia na área um plantio de soja, a qual não estava ainda pronta para colher, constatei ainda que asoja que lá estava plantada ainda não se encontra em condições ideais para colheita, estando a mesma ainda verde, constatei ainda que já havia sido colhido parte da área, pois nos deparamos com vários maquinários parados da empresa KSB Agribusiness Comércio Ltda, juntamente com 03 (Três) Caminhões Carregados de Grãos de soja, 04 (Quatro) Colheitadeiras, 02 (Duas) Bazucas
Reboke
, todos carregados de soja já colhido e Uma Camionete
Hillux
de cor branca, plotada com a Logo Marca da KSB Agribusiness Comercio Ltda(...)(Grifo nosso)

Denota-se, pois, que ao referir-se ao local visitado, o tabelião sempre apontava que fora o solicitante que lhe informara se tratar da área pertencente a este ou aquele imóvel rural e, então, usava a expressão“suposta”e“suposta matrícula”, justamente para expressar que não era fato atestado por ele, mas meraalegaçãodo solicitante.

Noutro giro, ao referir-se aos fatos presenciados por ele, o tabelião usou as expressões“constatei”,“observei”,“onde in loco pude constatar”, deixando claro que,quanto a esses fatos, ele atestava a efetiva existência ou o modo de esse fato existir, assim o fazendo como ata notarial.

Nessa linha de intelecção, chega-se
a
conclusão
que
a ata notarial não se prestou como prova da localização exata da qual fora colhida a soja objeto do arresto liminar efetivado nos autos de nº 1001030-95.2024.8.11.0045, até porque o tabelião não possui instrumentos e tampouco conhecimento técnico para atestar tal fato.

Ademais disso, relevante notar que a certidão do oficial de justiça, que igualmente goza de fé pública, trouxe oportunos esclarecimentos acerca do cumprimento do ato constritivo na ação principal e, naquele documento, o meirinho certificou que o executado acompanhou a diligência e, ainda, tentou obstar o cumprimento do mandado por meio de alegações,
bem como, obstruindo o acesso à sua fazenda, sendo que, ao final, o oficial de justiça certificou ter arrestado“(...) 617.780 (seiscentos e dezessete mil e setecentos e oitenta
kgs
) de soja plantados e colhidos na fazenda do requerido.”(Id. 142367625 – Pág. 4) (sem grifos e negritos no original),leia-se, do executado, o que demonstra que o servidor não teve dúvidas acerca da localização em que cumpriu a diligência.

Logo, é certo que os fatos atestados pelo oficial de justiça gozam de fé pública e, como tal, consideram-se verdadeiros até prova em contrário, ao passo que não há elementos, até o presente momento, para se refutar a regularidade do arresto promovido na fazenda do executado.

Assim, a ausência de prova cabal acerca das alegações fáticas é óbice ao preenchimento do requisito da probabilidade, eis que não provada pelo embargante a posse ou propriedade do produto arrestado, sem a qual inviável a concessão liminar.

Nesse sentido, ante a falta de prova sumária da posse/domínio, é o caso de indeferimento da liminar, conforme jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR PARA SUSPENDER ATOS CONSTRITIVOS SOBRE BEM IMÓVEL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300, 674 E 678, DO CPC – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ANTE A NÃO COMPROVAÇÃO DE EFETIVA POSSE SOBRE O BEM IMÓVEL CONSTRITO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. São requisitos cumulativos da tutela de urgência a probabilidade do direito, isto é, direito embasado em uma prova suficiente ao convencimento provisório, e o risco ao resultado útil do processo ou perigo de dano (art. 300, do CPC). Já nos termos do art. 678, do CPC, para que ocorra a suspensão das medidas constritivas sobre bens litigiosos, objeto de embargos, deve haver suficientemente provado o domínio ou posse sobre o beme, ainda, a comprovação quanto à existência de boa-fé do embargante (adquirente do bem), assim como as consequências advindas desta circunstância no caso concreto. In
casu
, da análise dos argumentos vertidos pelo embargante, o indeferimento do pedido liminar merece ser mantido, eis que ausente prova, ainda que mínima, acerca do exercício de posse sobre
área pela parte agravante. (...)” (TJ-MT 10180391620218110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2022) (sem negrito no original).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO - INDEFERIMENTO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - INDEFERIMENTO - MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. Sabe-se que a concessão de medida liminar em sede de Embargos de Terceiro requer a necessidade de comprovação sumária da posse sobre o bem e da condição de terceiro na forma dos Artigos 1.050 e 1.551 do CPC/1973 aplicável ao caso, de forma que quando não evidenciados tais requisitos de plano a cognição mais aprofundada da questão é medida que se impõe, a fim de atestar a legitimidade da posse alegada.”(TJ-MT - AI: 01004504620158110000 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 12/07/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/07/2017)

Ante o exposto, sem prejuízo de uma análise exauriente por ocasião do julgamento meritório, com amparo no artigo 300, do Código de Processo Civil,INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADArequestado pela parte autora na petição inicial.”
(id. 142458353 dos autos originários).

Observa-se da decisão agravada que a tutela foi indeferida pois o pleito liminar teria certo cunho satisfativo. Isto porque, tal como neste agravo, a parte agravante pede, desde logo, que tenha em mãos a soja.

O juiz entendeu que apenas o bloqueio da soja arrestada, proibindo a remoção e venda dos bens, mostra-se suficiente a resguardar o resultado útil dos presentes embargos.

Assim, as questões referentes à prioridade ou não de quitação ainda SERÃO analisadas e, aí então, creio que nascerá a pretensão de se adentrar na matéria.

Se o juiz não decidiu quem tem o direito sobre a soja arrestada, haveria supressão de instância se assim aqui fosse decidido em favor de alguma das partes.

Trata-se de cautela, pois o bloqueio da soja arrestada na origem, fica vedada a remoção ou venda do produto constrito, até ulterior decisão do juízo, não havendo prejuízo a qualquer das partes.

As medidas são acautelatórias, proferidas pelo poder geral de cautela atribuído ao juiz, e ainda garante o resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Prudente a manutenção da decisão agravada tal como proferida, pois não defere medida satisfativa, que adiantaria o próprio mérito dos embargos de terceiro, em antecipação total de tutela.

O determinado é acautelatório e não põe fim ao bem, que está bloqueado, sendo determinada a vedação de venda, o que, portanto, não convola em perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à parte agravante.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que reconheceu a incompetência da Vara de Fazenda Pública para julgamento da ação e remeteu os autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública. No Tribunal a quo, negou-se provimento ao agravo de instrumento. Nesta Corte, negou-se o pedido de concessão de efeito suspensivo. II - Para que se defira o pedido de tutela provisória de urgência e, assim, seja concedido efeito suspensivo a recurso especial, bem como ao agravo em recurso especial, é necessário que a parte requerente demonstre concomitantemente o fumus boni iuris e o periculum in mora: a plausibilidade do direito alegado, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do apelo nobre; e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte, o que não é o caso dos autos (art. 300, caput, do CPC/2015.) III - Não se verifica a presença do fumus boni iuris, tendo em vista que, ao que consta em análise prefacial, não se pode vislumbrar seja o pedido ilíquido, pois não é ilíquida a sentença que contém "todos os elementos que permitem definir a quantidade de bens da vida a serem prestados, dependendo apenas de cálculos aritméticos apurados mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais públicas e objetivamente conhecidas". Neste sentido:
AgInt
no REsp 1.817.462/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/10/2019,
DJe
29/10/2019.
IV - Justamente nesse sentido decidiu o Tribunal a quo, in
verbis
(fl. 135-136): "É oportuno destacar que, para fins de competência, é "irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria" (
AgInt
no
AREsp
572051/RS, 1ª T., rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. em 18.3.2019). Ademais, não há que se falar em complexidade em casos em que se cobra diferenças de adicional de tempo de serviço. (...) Em casos como o presente, os pedidos são efetivamente líquidos, pois passíveis de determinação com a elaboração de cálculos aritméticos simples. Ressalte-se que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública decorre do valor arbitrado à causa e não do valor do cumprimento de sentença." V - Ressalte-se que a ação que tenha dois pedidos autônomos, sendo um a obrigação de fazer (pela implantação em folha) e outro de valores pretéritos, não torna o pedido ou a sentença ilíquida, sendo o momento da implantação mero marco temporal para balizar os cálculos aritméticos. VI - De igual modo, a própria análise exauriente em primeira instância já é indicativo de ausência da fumaça do bom direito, já que os requerentes já tiveram o pleito indeferido pelo colegiado no Tribunal a quo, não tendo havido nenhum elemento modificativo da situação fática. VII - Esta Corte tem o entendimento consolidado de que não há fumus boni iuris, quando não há probabilidade de êxito do recurso, como nos casos em que a matéria debatida no pedido de tutela provisória, ou de urgência: i) esteja relacionada ao reexame de fatos e provas, inviável no STJ (
AgInt
nos
EDcl
no
TutPrv
no REsp 1.734.468/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018,
DJe
18/9/2018;
AgInt
no
TutPrv
no
AREsp
1.058.242/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 11/9/2018,
DJe
18/9/2018);
ii
) não foi
prequestionada
, nas instâncias anteriores, sob pena da própria inviabilidade do recurso excepcional nesta Corte Superior (
AgInt
na
TutPrv
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
798.888/PR, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 1º/2/2018,
DJe
9/2/2018.) VIII - Também para a concessão de feitos suspensivos, mas para a concessão de qualquer medida de urgência, exige a jurisprudência, ainda, que a parte demonstre a inexistência, no caso de concessão da medida, de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não foi aventado pela parte requerente em sua petição (art. 300, § 3º, do CPC/2015). Nesse sentido:
AgInt
na
TutPrv
no
REsp 1.604.940/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/6/2018,
DJe
11/6/2018.
IX -
Se a medida liminar pretendida se confunde com o próprio mérito do recurso, como no caso dos autos, não é cabível a concessão diante do caráter satisfativo que o provimento contém,
quando não se trata de proteção excepcional de interesse maior. Nesse sentido:
AgRg
na MC 22.297/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/6/2014,
DJe
27/6/2014;
AgRg
no REsp 661.677/MG, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 13/12/2004; REsp 831.015/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 1º/6/2006; REsp 664.224/RJ, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 1º/3/2007;
AgRg
no Ag 427.600/PA, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 7/10/2002; REsp 1.053.299/RS, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma,
DJe
27/11/2009.
X - Correta, portanto, a decisão que considerou inexistentes os requisitos essenciais para a concessão da medida. XI - Agravo interno improvido.”
(
AgInt
na
TutPrv
no
AREsp
n. 1.680.259/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020,
DJe
de 2/12/2020.).

“AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. PENHORA DECORRENTE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUTOR DA RESCISÓRIA COM O PRÓPRIO SUSTENTO COMPROMETIDO. PODER GERAL DE CAUTELA. 1. Na decisão singular objeto da presente ação rescisória, da lavra do
em
. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, no REsp 1.798.431-DF, deu-se provimento ao recurso especial interposto pelo ora réu, para autorizar a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do peticionante, a incidir sobre o seu vencimento bruto, excetuados os descontos obrigatórios previstos em lei. 2. Não obstante, na prática, consoante se observa nos documentos juntados aos autos, o autor está com o contracheque integralmente comprometido, não sobrando absolutamente nada para garantir o sustento próprio, caso cumprida a ordem de penhora.
3. O pleito de tutela de urgência permite que o magistrado autorize, de acordo com o seu poder geral de cautela, a melhor medida a ser adotada no caso em concreto, independentemente de pedido expresso relacionado a alguma medida cautelar específica, sendo possível, inclusive, determinar as
medidas provisórias que julgar adequadas, para evitar grave lesão a uma das partes. 4. Em outras palavras, como sede dos próprios poderes instrutórios do juiz, evidencia-se, no caso concreto, a necessidade de proceder-se ao dever de cautela, notadamente ante a situação de penúria do autor.
5. O Superior Tribunal de Justiça perfilha a tese segundo a qual a penhora, em qualquer circunstância, deverá preservar percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, situação que, ao contrário do deduzido pelo ora recorrente, induz ao reconhecimento da probabilidade do direito aventado. 6. Agravo interno não provido.”
(STJ -
AgInt
na AR: 6608 DF 2019/0315059-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/06/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
21/06/2021).

Ante o exposto,
DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS(2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 28
DE MAIO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA PRÓXIMA SESSÃO PRESENCIAL/HÍBRIDA (VIDEOCONFERÊNCIA) DO DIA 04/06/2024, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). A RELATORA DESPROVEU O RECURSO E O 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) A
ACOMPANHOU.

SESSÃO DE 04 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS(2º VOGAL):

Pedi vista dos autos para melhor estudo dos fatos; após assim proceder não me restam dúvidas em acompanhar a eminente Relatora que manteve a decisão agravada.

Isso porque requer o agravante o deferimento da liminar pretendida nos autos dos Embargos de Devedor para determinar a suspensão da constrição realizada em relação aos grãos depositados em nome da agravante.

Ocorre que a decisão agravada apreciou o pedido em sua amplitude, descartando qualquer equívoco, pelo menos nesse momento processual, no cumprimento do mandado de arresto, ou seja, de que o ato tenha se efetivado na propriedade que a agravante arrenda.

Destacou que a ata notarial é inútil para comprovar as alegações, posto que claramente se vê que as informações contidas no documento são informações prestadas pela própria parte beneficiada, no qual o tabelião sempre faz indicação de “suposta
matricula
” justamente para expressar que o fato não era atestado por ele, mas, mera alegação.

O Oficial de Justiça, que igualmente possui fé pública não indicou qualquer dúvida acerca da localização das
matriculas
para cumprimento do arresto.

Por fim, embora não seja objeto da decisão agravada, não posso deixar de comentar, apenas a
titulo
exaustivo, a documentação trazida pelo agravado na petição de id. 209151699, com tese lastreada em indícios fortes de que os executados, Sérgio Takahashi e sua esposa Silvana sempre operaram em nome da COPERSOJA, alegada terceira. Explica que Silvana fazia parte do contrato social da
Coopersoja
e Sergio, sempre assinou para ambos e colacionou documentos.

Nesse cenário, compartilho do entendimento da Relatora de que: “Trata-se de cautela, pois o bloqueio da soja arrestada na origem, fica vedada a remoção ou venda do produto constrito, até ulterior decisão do juízo, não havendo prejuízo a qualquer das partes. As medidas são acautelatórias, proferidas pelo poder geral de cautela atribuído ao juiz, e ainda garante o resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.”.

Ante o exposto, acompanho a Relatora para desprover o recurso.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024